Tribunal: STF
Processo: AR 2852
Classe: AR
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação rescisória com pedido de tutela antecipada ajuizada por Antônio Bezerra da Silva, com fundamento no art. 966, III, V, VI, VII e VIII, do Código de Processo Civil de 2015, para desconstituir decisão monocrática proferida pelo Ministro Dias Toffoli, que não conheceu do agravo em virtude da ausência de preliminar formal fundamentada de repercussão geral nos autos do ARE 1.160.711/MS. 
    Na origem, cuidou-se de ação de despejo agrário com pedido de liminar de reintegração de posse ajuizada por Ailton de Emilio contra o autor e José Nazareno Trevelin, em razão de descumprimento de contrato de arrendamento de terras rurais. 
    O juízo de primeiro grau julgou os pedidos improcedentes. Interposta apelação, a 1ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, acolheu parcialmente o recurso e autorizou o despejo do arrendatário inadimplente. 
    Contra o referido acórdão, foram opostos embargos de declaração com pedido de concessão de efeitos infringentes e suspensivos, os quais foram rejeitados. 
    Inconformado, o autor interpôs recurso extraordinário contra o acórdão do TJMS, inadmitido em razão da ausência da demonstração de repercussão geral. Novamente, contra a decisão que negou seguimento ao recurso foi interposto agravo de instrumento, despachado nos seguintes termos:
    “Examinados os autos, verifica-se óbice jurídico intransponível ao processamento deste recurso: o caso é de ausência de preliminar formal fundamentada de repercussão geral. 
    Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).” (grifei)
    A decisão acima transitou em julgado no dia 19/10/2018.
    Nas razões da presente ação rescisória, o autor, em síntese, discorreu sobre alegações do mérito da controvérsia. Asseverou que estariam presentes os requisitos para o deferimento da tutela antecipada. Requereu, assim, que
    “seja concedida liminar inaudita altera pars para proibir a reintegração de posse até que seja analisada o mérito da presente demanda, visto a exposição dos motivos que sugerem ao menos dúvida quanto a real área a ser emitido o requerido, além das alegações de julgamento extra petita, novos fatos e documentos.”
    Ademais, o autor apresentou a Petição de Tutela Provisória Incidental 59.955/2021 para que 
    “se atribua efeito suspensivo ao cumprimento de sentença (0004941-76.2011.8.12.0008), em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Corumbá – MS, até o julgamento da decisão do pedido de tutela de urgência contido na exordial, e com isso, seja determinado o recolhimento do mandado de despejo emitido.” (documento eletrônico 29; grifos no original). 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que inexiste razão jurídica a fundamentar o processamento da presente ação rescisória, originariamente, nesta Suprema Corte.
    Segundo o art. 102, I, j, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    “I - processar e julgar, originariamente: 
    […] 
    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados.”
    Com efeito, o dispositivo acima deve ser interpretado nos seus estreitos limites. Nesta acepção, a Súmula 249 do STF dispõe o seguinte:
    “É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida.”
    Logo, para o conhecimento de ação rescisória no STF é imprescindível que a decisão rescindenda tenha analisado o mérito da divergência, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil de 2015, sendo incabível rescindir julgado que se limita a apreciar aspectos periféricos ao mérito, como o atinente a pressuposto de admissibilidade de recurso.
    No caso em tela, a decisão proferida nos autos do ARE 1.160.711/MS não adentrou o mérito da ação. Não está configurada, portanto, a competência desta Corte para o processamento da ação rescisória.
    Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO EDUCACIONAL – GTE – A PROFESSORES APOSENTADOS. MÉRITO DA LIDE NÃO APRECIADO PELA DECISÃO RESCINDENDA. INCIDÊNCIA, A CONTRARIO SENSU, DA COMPREENSÃO CRISTALIZADA NA SÚMULA 249/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A teor da Súmula 249 deste Supremo Tribunal Federal, ‘É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida’. Não apreciado, na decisão rescindenda, o mérito da lide, não compete a esta Corte, contrario sensu da compreensão cristalizada na Súmula 249/STF, o julgamento da presente ação rescisória. Precedentes. 2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente estabelecidos, fixando-os em 11% do valor da causa devidamente atualizado. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AR 2032 AgR, Rel. Min. Rosa Weber) 
    “AÇÃO RESCISÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO STF. NÃO CONHECIMENTO. NÃO E COMPETENTE O SUPREMO TRIBUNAL PARA APRECIAR AÇÃO RESCISÓRIA SE O ACÓRDÃO QUE SE VISA RESCINDIR LIMITOU-SE A APRECIAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SEM ADENTRAR-SE NA QUESTÃO FEDERAL POSTA EM CONTROVERSIA PELA AÇÃO, PERTINENTE AO MÉRITO DA LIDE, QUE ALCANCOU DESATE NA INSTÂNCIA ORDINARIA. AÇÃO DE QUE SE NÃO CONHECE, REMETIDOS OS AUTOS AO SEGUNDO TRIBUNAL DE ALÇADA DO ESTADO DE SÃO PAULO” (AR 1022/SP, Rel. Min. Néri da Silveira).
    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. CPC, ART. 485. Hipótese em que é inadmissível a ação rescisória, permitindo-se ao Relator negar-lhe seguimento (RI/STF, art. 21, § 1.º), visto que o acórdão rescindendo se limitou ao exame dos pressupostos processuais do recurso extraordinário, inadmitido na origem, concluindo pela ausência de prequestionamento e pela ofensa reflexa ao texto constitucional. Agravo regimental desprovido” (AR 1577/PA-AgR, Rel. Min. Ilmar Galvão).
    “AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO. DECISÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO APRECIAÇÃO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. Para o conhecimento da ação rescisória neste Tribunal é essencial que o acórdão rescindendo, proferido pelo STF, tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a quer repelindo-a. A não apreciação no acórdão rescindendo, da questão concernente ao mérito da causa, em face da impossibilidade técnica do reexame de prova e da análise de matéria de fato, torna evidente a ausência da competência originária desta Suprema Corte para rescindir o acórdão proferido no Recurso Extraordinário. Não cabe, entretanto, remeter os autos ao Tribunal de Justiça porque a inicial afronta apenas o acórdão do RE. Ação rescisória não conhecida e arquivada” (AR 1255/MG, Rel. Min. Maurício Corrêa).
    “AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO. ACÓRDÃO RESCINDENDO (DO S.T.F.), QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E, CONSEQUENTEMENTE, DO MÉRITO DA CAUSA (QUESTÃO SOBRE DOLO ESSENCIAL OU ACIDENTAL), CF. ARTS. 92 E 93 DO CÓDIGO CIVIL), POR DEPENDER DE INTERPRETAÇÃO DE PROVAS, INADMISSIVEL NA INSTÂNCIA EXCEPCIONAL (COM EXPRESSA INVOCAÇÃO DA SÚMULA 279). ALEGAÇÃO, NA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE VIOLAÇÃO LITERAL, PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO, DOS ARTIGOS 92 E 93 DO CÓDIGO CIVIL. IRRESCINDIBILIDADE DESSE ARESTO (NO S.T.F.), POR NÃO TER ENFRENTADO A QUESTÃO FEDERAL DE MÉRITO DA CAUSA. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA, POR INCOMPETENCIA DA CORTE, E REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL ESTADUAL QUE, APRECIANDO RECURSO ORDINÁRIO, EXAMINARA A QUESTÃO DE DIREITO MATERIAL ENFOCADA (DOLO ESSENCIAL OU DOLO ACIDENTAL). MAIORIA DE VOTOS” (AR 1.155/GO, Rel. Min. Francisco Rezek).
    Tem-se, ainda, os seguintes precedentes nesse sentido: AR 2839, Rel. Min Dias Toffoli; AR 2838/SF, Rel. Min. Alexandre de Morais; e AR 2825, Rel. Min. Nunes Marques. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, reconheço a incompetência desta Suprema Corte para o processamento e o julgamento deste feito, ficando prejudicadas as análises do pedido liminar e do pleito da tutela provisória incidental.
    Encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, a quem cabe sua apreciação. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator